Tribunal: TJES
Processo: 0019086-52.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019086-52.2020.8.08.0035

APELANTE:
LUCIA HELENA
ROSA
SOARES

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para reter valores por desconto mensal direto na conta corrente do beneficiário da previdência social a título de amortização de empréstimo (Lei nº 13.172/2015, art. 6º) é imprescindível que a instituição financeira preste, de forma clara e adequada, todas as informações (CDC, art. 6º, III) sobre o produto ou serviço contratado, incluindo suas condições e riscos, de modo que o consumidor possa manifestar inequívoco consentimento, sob pena de nulidade da contratação e da obrigação de reparar os danos (CDC, art. 14) tanto por falha de informação como por erro substancial ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do Código Civil).

2. - Decretada a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre o apelado e a apelante, fica o apelado condenado a restituir à apelante, de maneira simples, os valores descontados diretamente dos seus proventos de aposentadoria em sua conta corrente bancária até a data de 30/03/2021, a título de amortização do mútuo contratado, e em dobro, os valores descontados a pós tal data, corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto indevido pelo INPC do IBGE até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

3. - Por consequência lógica da decretação da nulidade do contrato e da utilização pela apelante dos valores depositados em sua conta corrente bancária a título de empréstimo, fica esta obrigada a restituir ao apelado os valores que lhe foram disponibilizados, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A utilização pelo consumidor que nega a contratação do empréstimo mas utiliza os valores disponibilizados pela instituição financeira em sua conta corrente bancária afasta a causa apta a produzir-lhe danos morais, pois foge completamente à razoabilidade que negue a celebração do contrato, gaste o valor que lhe foi disponibilizado e demande o recebimento de indenização por danos morais, numa tentativa de valer-se de sua própria torpeza.

5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL

PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de _____ de 2025.

RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019086-52.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA HELENA ROSA SOARES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019086-52.2020.8.08.0035

APELANTE:
LUCIA HELENA
ROSA
SOARES

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para reter valores por desconto mensal direto na conta corrente do beneficiário da previdência social a título de amortização de empréstimo (Lei nº 13.172/2015, art. 6º) é imprescindível que a instituição financeira preste, de forma clara e adequada, todas as informações (CDC, art. 6º, III) sobre o produto ou serviço contratado, incluindo suas condições e riscos, de modo que o consumidor possa manifestar inequívoco consentimento, sob pena de nulidade da contratação e da obrigação de reparar os danos (CDC, art. 14) tanto por falha de informação como por erro substancial ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do Código Civil).

2. - Decretada a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre o apelado e a apelante, fica o apelado condenado a restituir à apelante, de maneira simples, os valores descontados diretamente dos seus proventos de aposentadoria em sua conta corrente bancária até a data de 30/03/2021, a título de amortização do mútuo contratado, e em dobro, os valores descontados a pós tal data, corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto indevido pelo INPC do IBGE até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

3. - Por consequência lógica da decretação da nulidade do contrato e da utilização pela apelante dos valores depositados em sua conta corrente bancária a título de empréstimo, fica esta obrigada a restituir ao apelado os valores que lhe foram disponibilizados, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A utilização pelo consumidor que nega a contratação do empréstimo mas utiliza os valores disponibilizados pela instituição financeira em sua conta corrente bancária afasta a causa apta a produzir-lhe danos morais, pois foge completamente à razoabilidade que negue a celebração do contrato, gaste o valor que lhe foi disponibilizado e demande o recebimento de indenização por danos morais, numa tentativa de valer-se de sua própria torpeza.

5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL

PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RE
LATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019086-52.2020.8.08.0035

APELANTE:
LUCIA HELENA
ROSA
SOARES

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

P
reliminar - Irregularidade Formal
–
Inobservância do Princípio da Dialeticidade.

Senhor Presidente.
A apelante apresentou alegações suficientes para provocar a reapreciação das questões enfrentadas e decididas na sentença, articulando argumentos de fato e de direito, pertinentes ao mérito e de acordo com o propósito do duplo grau de jurisdição.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019086-52.2020.8.08.0035

APELANTE:
LUCIA HELENA
ROSA
SOARES

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente. A questão devolvida para apreciação diz respeito à validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), firmado em 2017 entre o Banco BMG S/A e Lucia Helena Rosa Soares, em que esta, pessoa idosa, alegou vício de consentimento por desconhecer a natureza do produto que lhe foi oferecido, acreditando ter contratado um empréstimo consignado convencional.

Embora haja nos autos documentos formais que indicam a celebração do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tais elementos isoladamente não são capazes de evidenciar que a contratante estivesse de fato ciente da natureza e das condições do contrato que firmava, tampouco da distinção relevante entre esta modalidade e o tradicional empréstimo consignado que originalmente pretendia contratar.

Ocorre que ainda que a contratação esteja comprovada documentalmente é direito básico do consumidor (CDC, art. 6º, III) à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Este é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, replicado pelos Tribunais Pátrios.

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

[...]

3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. [...]”

(REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012).

Conforme as provas reunidas, as faturas acostadas às fls. 124-162 não registram qualquer operação típica de utilização do cartão, como compras em estabelecimentos comerciais ou contratações de serviços.

E os lançamentos referem-se unicamente a encargos financeiros decorrentes de três saques – os quais, na verdade, materializaram-se como Transferências Eletrônicas Disponíveis - TEDs, nos valores de R$ 1.201,75 (mil duzentos e um reais e setenta e cinco centavos), R$ 214,43 (duzentos e quatorze reais e quarenta e três centavos) e R$ 139,77 (cento e trinta e nove reais e setenta e sete centavos), conforme comprovantes de fls. 102, 163-164, reforçando o indicativo de que a autora não tinha ciência de que estava contratando um cartão de crédito.

Além do mais, inexiste nos autos qualquer demonstração inequívoca de entrega física do cartão à autora, tampouco comprovante de desbloqueio, uso consciente ou mesmo envio regular de faturas detalhadas ao seu endereço residencial, o que reforça o vício de consentimento, por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (Código Civil, art. 138), além da evidente infração ao dever de informação estampado no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Acresça-se que além de consumidora do serviço bancário a autora é pessoa idosa. Bem ainda, que é de conhecimento geral que beneficiários da previdência social recorrem a tais empréstimos quando se encontram em situação financeira desequilibrada.

E como é público e notório os beneficiários da previdência social não são apenas estimulados a tomar tais empréstimos, na verdade são assediados pelas instituições bancárias, inclusive por ligações telefônicas, naturalmente após informações privilegiadas conseguidas não se sabe como acentuando as circunstâncias que a colocam em condição de hipervulnerabilidade na relação jurídica estabelecida com o banco.

À vista das circunstâncias que circundaram a negociação entre apelante e apelado, conclui-se que é perfeitamente razoável sua afirmação de que a contratação do empréstimo na espécie de cartão de crédito consignado operou-se por desconhecer a natureza da avença, e, notadamente, por não ter sido adequada e transparentemente informada de que o contrato que lhe foi proposto e assinado consistia numa forma de mútuo mais oneroso do que o pretendido empréstimo por consignação em folha de pagamento.

A simples apresentação do instrumento contratual indicando tratar-se de empréstimo via cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de se examinar, à vista da situação de fato e à luz da prova produzida, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente informado sobre todos os aspectos contratuais, incluindo as consequências dessa modalidade de contratação em comparação a outras opções disponíveis.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

(...)”

(TJES, 4ª Câmara Cível, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, J. em 30/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação.

3. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado.

4. (...).”

(TJES, 2ª Câmara Cível, AP n° Número: 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Heloisa Carrielo, J. em 26/07/2024)

Nesta linha de intelecção, sobressai que para casos como este a lei prevê que o fornecedor responde pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço (art. 14, CDC), visto que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço, que não podem ser oferecidos sem ela, estando intimamente ligada ao princípio da transparência.

E diante da evidente falha na prestação do serviço pelo banco ao consumidor hipervulnerável, também é adequado concluir-se pela nulidade do contrato por erro substancial em sua celebração (CC, art. 171, II), do que decorre a obrigação da instituição bancária restituir-lhe os valores por ele pagos a título de amortização dos empréstimos.

E a pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Todavia, em prestígio ao princípio da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021,
in litteris
:

“Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

Deste modo, a restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, em dobro.

Outrossim, como a consumidora utilizou os valores depositados em sua conta-corrente bancária em função da celebração do contrato, por consequência lógica do reconhecimento da nulidade do pacto fica obrigado a restituí-lo ao banco.

E a utilização de tais valores pela apelante também desconstitui a causa de pedir deduzida na inicial como fundamento do pedido de indenização por danos morais, pois foge completamente à razoabilidade que ela negue a celebração do contrato, gaste o valor que lhe foi disponibilizado e demande o recebimento de indenização por danos morais, numa tentativa de valer-se de sua própria torpeza.

Desse juízo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que “a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. ‘A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese’ (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

Como apelante e apelado são, simultaneamente, credores e devedores recíprocos, trata-se de hipótese que viabiliza a compensação (CC, art. 257).

“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre o Banco BMG S.A. e a apelante e, em consequência, condeno o apelado a restituir à apelante, de maneira simples, os valores descontados diretamente dos seus proventos de aposentadoria em sua conta corrente até a data de 30/03/2021, a título de amortização do mútuo contratado, e em dobro, os valores descontados a pós tal data, corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto indevido pelo INPC do IBGE até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Por consequência lógica da decretação da nulidade do pacto contratual condeno a apelante à obrigação de restituir ao apelado os valores originalmente pactuados a título de mutuo, corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE desde a data do depósito do valor em sua conta-corrente até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Noutra parte, também como consequência lógica da decretação da nulidade do contrato de empréstimo e da utilização de tais valores pela apelante, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Como autora e réu são, simultaneamente, credores e devedores recíprocos, trata-se de hipótese que viabiliza a compensação (CC, art. 257).

E por força da sucumbência recíproca condeno a apelante e o apelado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) para os advogados de cada uma das partes, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Permanece suspensa a exigibilidade das verbas devidas pela apelante, porque amparada pela assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)